Tribunal: TJSP
Processo: 1008585-79.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Dano moral. Ocorrência. Perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade do autor. Tempo perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Dano moral. Ocorrência. Perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade do autor. Tempo perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor indenizatório monocrático de R$5.000,00, suficiente para a dupla natureza da reparação. Sentença mantida. Apelo improvido.